Tribunal: TJES
Processo: 5011548-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011548-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLE VITORIA RIBEIRO BATISTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora.

Tese de julgamento
:
1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade.
2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011548-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLE VITORIA RIBEIRO BATISTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - RN9828
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gabrielle Vitoria Ribeiro Batista
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora agravada, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

A agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) ausência de clareza na contratação quanto às taxas e encargos, o que configuraria violação ao dever de informação; ii) abusividade na capitalização diária de juros sem taxa definida, o que descaracterizaria a mora e impediria a concessão da liminar; e iii) violação ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do STJ.

D
iante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
liminar
.

Explico
.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020)
. 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Compulsando os autos, verifiquei no contrato previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do respectivo índice, de modo que a ausência do percentual diário, por conseguinte, tem o condão de descaracterizar a mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO

para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, em razão da descaracterização da mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.